Tribunal: TJBA
Processo: 8168104-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168104-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMILY DA CRUZ RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
C
ADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO.
MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VALORAÇÃO SEGUNDO O ART. 85, § 2º do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

SÍNTESE DAS QUESTÕES:
Controvérsia sobre a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais decorrentes da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes e da adequação do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença. Reconhecimento de falha na prestação de serviço bancário e da configuração de dano moral presumido. Reformada a sentença para majorar a indenização e readequar os honorários.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Emily da Cruz Rodrigues dos Santos
contra sentença que cumpriu a falha na prestação do serviço bancário, por inscrição indevida da parte autora em cadastro de inadimplentes, e corrigiu indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A sentença também arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais sem observar parâmetros adequados ao caso concreto, sendo fixadas em percentual inferior ao habitualmente adotado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional à gravidade da conduta da Instituição Financeira;

Saber se os honorários advocatícios de sucumbência foram devidamente fixados, conforme os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes constitui conduta ilícita que enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo efetivo
, conforme orientação consolidada do STJ.

O valor arbitrado a título de indenização deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a natureza do dano, sua repercussão e a função punitivo-pedagógica da indenização. Os precedentes desta Corte indicam que o valor de R$3.000,00 se revela insuficiente para atingir tais finalidades.

A majoração para
R$10.000,00
alinha-se aos padrões jurisprudenciais para casos análogos, notadamente envolvendo consumidores e instituições bancárias, conforme precedente citado pelo TJBA.

Quanto aos
honorários advocatícios
, deve-se observar o disposto no
art. 85, § 2º, do CPC
, e considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da causa, fixa-se o percentual em
15%
do valor da condenação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo cabível indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a desestimular condutas semelhantes e refletir a gravidade do ilícito, nos termos precedentes da Corte. Assim, analisando o caso concreto, atendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro o
quantum
indenizatório dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

3. Os honorários advocatícios de sucumbência deverão observar o percentual legal previsto no art. 85 do CPC/2015, considerando o grau de zelo e os resultados obtidos, motivo pelo qual os fixo no percentual de 15% do valor da condenação.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20